Tribunal: TCU
Processo: 028.880/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades, sem dano, cometidas na execução do Convênio 980/2003 (Siafi 489309) firmado entre a Funasa e o Município de Poço das Trincheiras, Alagoas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde no Estado de Alagoas, apontando a ocorrência de irregularidades na execução do Convênio 980/2003 (Siafi 489309), celebrado entre aquela Fundação e o município Poço das Trincheiras/Alagoas, para a construção de sistema de abastecimento de água, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 268, inciso VII, §3o, do Regimento Interno do TCU, determinar a audiência de Maria Lúcia Custódio da Silva, tomadora de contas da Fundação Nacional de Saúde, para que apresente suas razões de justificativa quanto à seguinte irregularidade: 9.1.1. conduta: abster-se de dar fiel cumprimento à determinação do Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. resultado: obstar a continuidade dos trâmites necessários à responsabilização dos agentes que deram cauda ao dano apurado na execução do Convênio 980/2003 (Siafi 489309) 9.1.3. nexo de causalidade: a omissão da responsável fez com que medidas administrativas não fossem adotadas no âmbito interno da Funasa para dar cumprimento à determinação do Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.4. culpabilidade: na função de tomadora de contas da Funasa e de assinante do Despacho 92/2019 Socom/AL (peça 9, p. 1), Maria Lúcia Custódio da Silva teve conhecimento da supracitada determinação e estava em condições de lhe dar fiel cumprimento; 9.1.5. critérios normativos violados: Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU, determinar que a Fundação Nacional de Saúde, no prazo de 30 dias, sob pena de multa e responsabilização solidária, cumpra a determinação do Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara , instaurando a devida Tomada de Contas Especial, arrolando como responsáveis todos os agentes apontados em tal julgado e incluindo, para cada um deles, os respectivos elementos de responsabilização, quais sejam, conduta, nexo de causalidade, resultado e culpabilidade.